Tribunal: STF
Processo: RHC 266027
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-07
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 219.140/RS, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, o paciente ”está sendo investigado pela suposta prática do crime de divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia”. 



    Buscando “a declaração de nulidade da medida de busca e apreensão”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não conhecido. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    Direito processual penal. Embargos de Declaração Recebidos como Agravo regimental. Habeas corpus. Utilização inadequada como sucedâneo de recurso específico. Recurso desprovido.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não é instrumento adequado para discutir nulidades processuais que não impliquem ameaça direta à liberdade de locomoção, sendo mais apropriado o uso de outras vias processuais para a tutela de direitos. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer, ainda que em sede de habeas corpus, de questões não debatidas na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “A decisão que autorizou a busca e apreensão limitou-se a fórmulas genéricas, sem indicar elementos concretos que justificassem a apreensão de dispositivos eletrônicos, tampouco a necessidade da medida diante da possibilidade de diligências menos gravosas”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para “declarar a nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão domiciliar, por manifesta ausência de fundamentação idônea, determinando, por consequência, a restituição dos bens apreendidos”.



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: RHC 255678 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 5/6/2025; RHC 248901 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025; RHC 243487 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024. 



    Além disso, verifica-se que as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente